Tribunal: TJDFT
Processo: 0702230-02.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVER DE COOPERAÇÃO – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – TEIMOSINHA – DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão durante o plantão judicial:
“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATHENA EDUCACIONAL LTDA, em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença n.o 0704863-05.2022.8.07.0005, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina-DF, que indeferiu o pedido de penhora de via Sisbajud de forma recorrente “teimosinha”.
Em seu recurso, o exequente, ora agravante, defende a possiblidade de realização da pesquisa de numerário via Sisbajud com a ferramenta “teimosinha”. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência.
Pugna pelo deferimento da antecipação de tutela recursal para realização do bloqueio pelo prazo de 45 dias, no mérito, a confirmação da medida.
Preparo recolhido (ID 42440624)
É o relato do necessário.
DECIDO.
O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade.
Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça postulada.
O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso.
Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil.
Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela.
Na hipótese dos autos, verifica-se que não foram esgotados os outros meios de localização de bens pelo juízo, bem como não há risco de arquivamento dos autos por ausência de bens penhoráveis.
Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência de comprovação da probabilidade do direito e da urgência da medida postulada, indefiro o pedido.
Nestes termos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intime-se,
Após, redistribua-se o feito ao relator originário.”

2. A Agravada não apresentou contrarrazões.
3. Iniciado o cumprimento de sentença foram realizadas duas diligências para penhora de ativo financeiros, ocasião em que bloqueadas as importâncias de R$ 327,55 (ID 139489644 - Pág. 2) e R$ 387,68 (ID 145504348 - Pág. 2), para fazer frente a um débito de R$ 3.911,60. Não se tem notícia de outras diligências.
4. Apesar de não haver indícios concretos de bens em nome da devedora, essa certeza somente se alcançará após a prática de atos por parte do Poder Judiciário que não estão ao alcance do credor. Atos esses que estão alinhados com o dever de cooperação (CPC, art. 6o) e com a responsabilidade patrimonial do devedor (CPC, art. 789).
5. Nesse contexto, e com respeito ao entendimento adotado pela magistrada que conduz o processo na origem, o pedido de penhora de ativos financeiros na modalidade teimosinha atende ao critério de razoabilidade e dá efetividade ao cumprimento de sentença, uma vez que a devedora vem se eximindo de sua obrigação, sem indicar bens passíveis de penhora ou efetuar o pagamento do débito. Note-se que as duas diligências de penhora de ativos financeiros, realizadas em outubro e dezembro de 2022 apresentaram resultados positivos, que permitiram a penhora de pouco mais de 15% da dívida.
6. O justo reclame da juíza na origem, de que a penhora na modalidade teimosinha onera os serviços cartorários, não pode se sobrepor à ordem processual da execução que busca a satisfação do crédito do devedor. Implica dizer que o sistema merece ser aperfeiçoado em razão de suas dificuldades, mas devem ser adotadas as providencias que ora são disponíveis.
7. No que se refere ao prazo para realização da diligência, entendo que 30 dias são suficientes para se realizar a busca pelos ativos financeiros.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a decisão agravada, na forma da decisão acima.
9. Sem custas adicionais em razão da e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.